Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de ANDERSON GUSTAVO TORRES pleiteando a revogação da prisão preventiva, “com pleito subsidiário de substituição da cautelar por outra menos gravosa”, em razão da “alteração do quadro fático-processual desde a última postulação”.



    Afirma que “o requerente seguiu preso pelos fundamentos da conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública”, que teriam se configurado em razão de três episódios: (a) o descumprimento de seu dever de garante à frente da Secretaria de Segurança Pública do DF; (b) sua viagem ao exterior na antevéspera do evento; e (c) a localização, em sua residência, da minuta de decreto que serviria ao golpe de estado.



    Após, destina um capítulo a descrição de sua personalidade para, a seguir, apresentar os fundamentos fático-jurídicos de seu pedido.



    Alega, em síntese:



    (a) a inexistência de fumus comissi delicti, conforme se verifica após o avanço das investigações e de recentes depoimentos prestados;



    (b) a regularidade da atuação da Secretaria de Segurança Pública do DF teria inclusive sido corroborada por JORGE HENRIQUE DA SILVA PINTO, ex-Coordenador de Assuntos Institucionais da subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, ao depor na CPI da CLDF em 30/3/2023. 



    (c) Ausência de omissão do Plano Ações Integradas – PAI.



    Ressalta, também, que:



    (a) “na ocasião da elaboração do PAI em 06/01/2023, data em que o requerente viajou aos EUA, as informações de inteligência sequer davam conta da magnitude dos atos que viriam a ocorrer em 08/01/2023”; e 



    (b) “O então Secretário da SSP/DF, na ocasião de sua posse e entrada em exercício, realizou apenas duas alterações no quadro da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, apesar de dispor de um total de 10 cargos de subsecretários para nomeação”, o que afastaria a hipótese de sabotagem;



    (c) Sua viagem ao exterior era uma “realidade fática que se impunha à época dos fatos”, não causando qualquer impacto no funcionamento do referido órgão (SSP/DF), já que sua permanência no país e à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em nada alteraria o desfecho dos eventos;



    (d) A minuta do decreto golpista já teria sido periciada;



    (e) que a mensagem por ele enviada por WhatsApp com o teor “não deixe chegar ao Supremo”, não pode ser mal interpretada, já que foi enviada posteriormente à concretização das invasões no Congresso, e Planalto, de modo que a única edificação pública ainda passível de invasão seria o prédio do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de modo que não haveria qualquer intenção dissimulada em sua fala.



    Sustenta a Defesa, a inexistência do periculum libertatis, destacando que dos 2.151 presos nas investigações dos atos do dia 8/1/2023, somente 263 continuam segregados e que, em relação às autoridades públicas investigadas “ANDERSON TORRES, dos três inicialmente acautelados, é o único que não ocupa mais cargo na administração do Distrito Federal e que, com muito mais razão, não teria qualquer condição de interferir no curso das investigações ainda em andamento, que, a propósito, já caminham para a sua conclusão”. 



    Além disso, alega que não há dados concretos de que a liberdade do requerente, no atual contexto de absoluta tranquilidade institucional, traria algum óbice à continuidade das investigações. 



    Finalmente, alega que a prisão deve ser analisada à luz do princípio da proteção à família, sendo o requerente casado, pai de 3 (três) filhas, todas menos impúberes, que passaram “a receber acompanhamento psicológico, com prejuízo de frequentarem regularmente a escola”. Além disso, afirma o requerente que a, “entrou em um estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos”.



    Ao final, foram formulados os seguintes requerimentos (eDoc. 682):



    “1) A revogação da prisão preventiva decretada, por não mais subsistirem os pressupostos que autorizaram a decretação da custódia, determinando-se, de imediato, a liberdade de ANDERSON GUSTAVO TORRES, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA;



    2) Subsidiariamente, a substituição da cautelar extrema por outra menos gravosa”. 



    Intimada para se manifestar sobre o pedido de ANDERSON GUSTAVO TORRES, a Procuradoria-Geral da República reputou “adequada a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, III, IV, VI e IX, do Código de Processo Penal: (1) monitoração eletrônica, com proibição de ausentar-se do Distrito Federal; (2) proibição de manter contato com os demais investigados; e (3) afastamento do cargo de Delegado de Polícia Federal” (eDoc. 695).



    É o relatório. DECIDO.



    A organização, participação, financiamento e apoiamento aos atos violentos, criminosos, golpistas e antidemocráticos praticados no dia 8/01 configuram gravíssimos crimes, sendo exigível a responsabilização de todos que – por ação ou omissão – pretenderam destruir o Estado Democrático de Direito no Brasil.



    A prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES foi decretada como medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada e de novos planos ilícitos para a quebra da normalidade democrática; bem como, para a necessidade da investigação criminal, pois presentes fortes indícios de que o investigado foi conivente com associação criminosa destinada à prática daqueles atos.



    A manutenção da prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus – art. 316, caput, do Código de Processo Penal – , de modo que, inalterado o quadro fático probatório, não há razões jurídicas para sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas (HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    Na presente hipótese, permanecem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, reforçados por atos e fatos supervenientes àquela decretação, que fortaleceram a necessidade da segregação da liberdade durante a continuidade da investigação criminal, em especial, depoimentos de testemunhas e apreensão de documentos que apontam fortes indícios da participação do requerente na elaboração de uma suposta “minuta golpista” e em uma “operação golpista” da Polícia Rodoviária Federal para tentar subverter a legítima participação popular no 2º Turno das eleições presidenciais de 2022; bem como em sua conduta omissiva quanto à permanência do acampamento dos manifestantes no SMU (Setor Militar Urbano) e o risco daí gerado – que culminou nos fatídicos atos do dia 08/01; além de seu possível envolvimento na autorização para mais de cem ônibus dirigirem-se ao referido SMU e prepararem-se para a prática dos atos criminosos.



    Não bastasse isso, o requerente ANDERSON GUSTAVO TORRES suprimiu das investigações a possibilidade de acesso ao seu telefone celular, consequentemente, das trocas de mensagens realizadas no dia dos atos golpistas e nos períodos anterior e posterior; e às suas mensagens eletrônicas. Somente – mais de 100 dias após a ocorrência dos atos golpistas e com total possibilidade de supressão das informações ali existentes – autorizou acesso às suas senhas pessoais de acesso à nuvem de seu e-mail pessoal.



    Nesse momento da investigação criminal, a razoabilidade e proporcionalidade continuam justificando a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, referendada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e já reanalisada e mantida por este Relator em 03/03/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RiSTF, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE ANDERSON GUSTAVO TORRES, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente